Tribunal: TJSP
Processo: 1007663-59.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
r aos planos coletivos por adesão. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos reajustes. Direito da parte autora à restituição dos valores pagos a maior.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes anuais. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade de aumentos futuros que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recursos providos em parte para reconhecer a abusividade unicamente dos reajustes por sinistralidade aplicados entre 2013 até o ajuizamento da ação (2016), cujo cálculo atuarial deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(TJSP; Apelação Cível 1007663-59.2016.8.26.0248; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares. Sentença de parcial procedência, determinando a substituição dos índices impugnados pelos percentuais autorizados pela ANS. Inconformismo das corrés.

Acórdão anterior, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares. Sentença de parcial procedência, determinando a substituição dos índices impugnados pelos percentuais autorizados pela ANS. Inconformismo das corrés.

Acórdão anterior, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso da parte ré para reconhecer a abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares aplicados entre 2013 até o ajuizamento da ação (2016), mantida a limitação dos aumentos conforme os índices autorizados pela ANS.

Retorno dos autos a esta C. Corte, em razão de provimento de Recurso Especial, afastando a aplicação dos reajustes regulados pela ANS e determinando que este E. TJSP apure o índice de reajuste razoável para o contrato em tela.

Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de saúde. Desacolhimento. Administradora que integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o, par. único do CDC. Preliminar rejeitada.

Mérito. Previsão contratual de reajustes anual e por sinistralidade que, por si só, não é abusiva, não havendo que se cogitar, portanto, em nulidade das cláusulas correspondentes.

Índice de reajuste anual. Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aos planos coletivos por adesão. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos reajustes. Direito da parte autora à restituição dos valores pagos a maior.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes anuais. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade de aumentos futuros que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recursos providos em parte para reconhecer a abusividade unicamente dos reajustes por sinistralidade aplicados entre 2013 até o ajuizamento da ação (2016), cujo cálculo atuarial deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.